Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contrarrazões não consubstanciam via adequada para se recorrer de ponto da sentença, razão pela qual não será apreciado o pedido da apelada de arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor econômico obtido.
2. A gratuidade já foi concedida pelo juízo a quo e se estende aos recursos até eventual revogação. Nenhum interesse quanto a esse pedido.
3. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 3.1. Hipótese em que a instituição Financeira apelada/requerida bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
4. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e de restituição das parcelas.
5. Recurso conhecido e desprovido.